Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705651-48.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JORGE DOS SANTOS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JORGE DOS SANTOS BARBOSA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas pelo Distrito Federal e Jorge dos Santos Barbosa em face da r. sentença Id. 20632801, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetivar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no contracheque do Autor, a título de restituição de abono de permanência, ante a ilegalidade do ato administrativo que determinou a devolução, bem como para determinar que seja restituída ao Autor qualquer parcela que tenha sido descontada no curso do processo. Nas suas razões recursais, requer o Distrito Federal que sua Apelação seja recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 2o-B da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, os recursos interpostos contra sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória terão efeito somente devolutivo. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pelo Apelante em suas razões recursais não induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da presente Apelação, de modo que não está autorizada a concessão da medida excepcional prevista na legislação processual. Registro, ainda, que o disposto no artigo 2o-B da Lei 9.494/97 não configura óbice à imediata eficácia da sentença que confirmou tutela provisória anteriormente concedida, uma vez que a pretensão deduzida nos autos não se trata, a toda evidência, de pedido de liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens. Com efeito, pretende o Autor com a presente ação que seja o Distrito Federal impedido de realizar descontos em seu contracheque a título de restituição dos valores relativos ao abono de permanência, recebidos indevidamente em razão de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração. Por outro lado, destaco que o Apelante não apresentou argumentos de fato que demonstrem o dano grave e de difícil reparação decorrente do imediato cumprimento da ordem determinada na r. sentença, sendo inequívoco que, em caso de eventual provimento do recurso interposto, os descontos poderão ser oportunamente realizados no contracheque do Apelado. Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão do Distrito Federal de se conceder efeito suspensivo ao recurso que interpôs. Desse modo, recebo a Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal (Id. 20633063) para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Autor (Id. 74489931). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora